Tribunal: STF
Processo: AP 481
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-08
Data de publicação: 2011-09-08

Ementa:
EMENTA



    Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Oferta de vantagem a eleitoras, consistente na realização de cirurgia de esterilização, com o intuito de obter votos. Reconhecimento. Desnecessidade de prévio registro de candidatura do beneficiário da captação ilegal de votos. Precedente do Plenário. Participação do réu. Provas suficientes para reconhecimento de concurso por parte do acusado. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto reconhecida.



    1. A tese da defesa, segundo a qual não haveria crime eleitoral antes da escolha do candidato em convenção partidária, não encontra amparo na melhor interpretação do dispositivo. É que, em tese, teria havido compra de votos para o cargo de prefeito. O objetivo do delito, portanto, foi eleitoral, ocorrido no ano de eleições, sendo irrelevante, nessas circunstâncias, o fato de o denunciado já ter sido, ou não, escolhido como candidato em convenção partidária. Tipicidade da conduta dos agentes denunciados já reconhecida nesta Suprema Corte por ocasião do recebimento da denúncia nesta ação penal (Inq. nº 2197/PA – Tribunal Pleno, Relator Ministro Menezes Direito, DJe de 28/3/07).



    2. Ainda que não haja comprovação de que o réu tenha feito pessoalmente qualquer oferta às eleitoras e que, sob o crivo do contraditório, nenhuma das testemunhas tenha afirmado haver sido pessoalmente abordada pelo denunciado na oferta para a realização de cirurgias de esterilização, o conjunto dos depoimentos coligidos aponta nesse sentido, indicando que o réu foi o principal articulador desse estratagema, visando à captação ilegal de votos em seu favor no pleito que se avizinhava, no qual pretendia, como de fato ocorreu, concorrer ao cargo de prefeito municipal.



    3. Estando presente o dolo, resta satisfeita a orientação jurisprudencial no sentido da exigência do referido elemento subjetivo para a tipificação do crime em apreço.



    4. Fraude eleitoral que tem sido comumente praticada em nosso País, cometida, quase sempre, de forma engenhosa, sub-reptícia, sutil, velada, com um quase nada de risco. O delito de corrupção via de regra permite que seus autores, mercê da falta de suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia do fantasma da impunidade, e com sério e grave comprometimento do processo eleitoral. Bem por isso, vem se entendendo que indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente.



    5. Fixada a pena definitiva em um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e multa, configura-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 107, inciso IV; 109, inciso V e parágrafo único; e 111 do Código Penal, considerando-se o prazo transcorrido entre os fatos - de janeiro a março de 2004 - e o recebimento da denúncia por esta Suprema Corte em 13 de dezembro de 2007.



    6. Pedido julgado procedente, mas decretada a prescrição da pretensão punitiva do agente.



    Ação penal. Deputado federal. Crime de prática de esterilização cirúrgica irregular (art. 15 da Lei nº 9.263/96). Materialidade a ser necessariamente demonstrada por exame de corpo de delito direto ou indireto. Participação possível. Provas suficientes para reconhecimento de concurso por parte do acusado. Pedido condenatório acolhido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos indeferida. Pedido parcialmente acolhido.



    1 . A materialidade do delito foi parcialmente comprovada nos autos por meio de exame de corpo de delito indireto (documentos anexados a processo administrativo), corroborado pelos depoimentos das testemunhas.



    2. Não havendo comprovação de materialidade em relação a todas as cirurgias ilícitas que se alega realizadas nas demais pacientes, nem a efetiva realização de prova pericial que constate esses fatos ou o necessário subsídio, sob o devido contraditório, fundado nas declarações das pacientes, não há possibilidade de reconhecimento da efetiva ocorrência do crime em apreço em relação a todas as infrações descritas na denúncia.



    3. Participação do réu na prática do delito inferida dos elementos de prova coligidos na instrução processual. Intervenções realizadas sem a observância das formalidades previstas no art. 10 da Lei 9.263/96, em hospital não credenciado. Impossibilidade de cogitação de eventual desconhecimento das irregularidades em que incidiram os médicos ao realizar as “laqueaduras”, não só em razão das restrições que a própria lei impõe àqueles que pretendem submeter-se a procedimento de esterilização, mas, especialmente, em razão de, exatamente por isso, a oferta eleitoreira tornar-se mais atrativa, não sendo, ademais, escusável que um advogado e deputado federal pudesse desconhecer a exigência daqueles requisitos específicos para esse procedimento.



    4. A substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, nos termos da divergência aberta pelo Ministro Luiz Fux, revela-se incabível, em vista do não preenchimento dos requisitos no inciso III do art. 44 do CP.



    5. Pedido condenatório julgado parcialmente procedente.



    Ação penal. Deputado federal. Estelionato (art. 171, §§ 1º e 3º, do Código Penal). Realização de procedimentos cirúrgicos controlados (“laqueadura tubária”) em nosocômio não credenciado. Falsificação de anotações na AIH visando a induzir o órgão público pagador em erro e à obtenção de vantagem indevida. Provas cabais e suficientes de materialidade. Participação do réu suficientemente demonstrada. Crime cometido em detrimento de entidade de direito público. Estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Prejuízo de pequeno valor. Privilégio reconhecido (CP, art. 171, § 1º), mesmo cuidando-se de delito qualificado. Analogia ao privilégio aplicável ao crime de furto de bem de pequeno valor (CP, art. 155, § 2º). Precedentes desta Corte. Pedido condenatório acolhido. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto reconhecida.



    1. Embora sustente o réu não ter conhecimento dos fatos, é perfeitamente possível abstrair-se dos elementos probatórios constantes dos autos exatamente o oposto.



    2. Realização de cirurgias irregulares de esterilização em favor de eleitoras, as quais constituíram exatamente o objeto do crime de corrupção eleitoral praticado pelo réu. Custos fraudulentamente repassados ao erário público.



    3. Prejuízo de pequeno valor, o que possibilita o reconhecimento do privilégio (CP, art. 171, § 1º), ainda que se cuide de delito qualificado (CP, art. 171 § 3º). Analogia com o privilégio aplicável ao crime de furto de bem de pequeno valor (CP, art. 155, § 2º). Precedentes desta Corte (HC nº 97.034/MG – Rel. Min. Ayres Britto – DJe de 6/4/10 e HC nº 99.581/RS – Rel. Min. Cezar Peluso – DJe de 2/2/10).



    4. Fixada a pena definitiva em um (1) ano, quatro (4) meses e dezessete (17) dias de reclusão e multa, configura-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 107, inciso IV; 109, inciso V e parágrafo único; e 111 do Código Penal, considerando-se o prazo transcorrido entre os fatos – de janeiro a março de 2004 - e o recebimento da denúncia por esta Suprema Corte em 13 de dezembro de 2007.



    5. Pedido condenatório parcialmente acolhido. Decretada a prescrição da pretensão punitiva.



    Ação penal. Deputado federal. Crime de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal). Associação de mais de três pessoas para o fim de cometimento de corrupção eleitoral, de crime de prática de esterilização cirúrgica irregular e de estelionato. Reunião estável para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes comprovada. Pedido julgado procedente. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto reconhecida.



    1. No crime de quadrilha ou bando pouco importa que os seus componentes não se conheçam reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos participem de cada ação delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa específica, bastando que o fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo.



    2. Fixada a pena definitiva em um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, configura-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 107, inciso IV; 109, inciso V e parágrafo único; e 111 do Código Penal, considerando-se o prazo transcorrido entre os fatos - de janeiro a março de 2004 - e o recebimento da denúncia por esta Suprema Corte em 13 de dezembro de 2007.



    3. Pedido condenatório acolhido. Decretada a prescrição da pretensão punitiva.